Tribunal: CARF
Processo: 11080.735040/2018-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Data de julgamento: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
0
S3-C3T2
Processo no
11080.735040/2018-87
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-002.012 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
VOTORANTIM CIMENTOS S. A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
processo no CARF até a decisão final do processo de compensação/crédito vinculado, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Carlos
Delson Santiago.
Relatório
Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Fl. 213
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735040/2018-87
Trata-se IMPUGNAÇÃO apresentada pela requerente ante Notificação de Lançamento
que, em vista da não homologação de compensação, aplicou a multa prevista no
Parágrafo 17 do artigo 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com alterações posteriores. A base
de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência,
para a data de transmissão da Declaração de Compensação
Base de cálculo (Valor não homologado) = R$ 433.000,68
Valor da Multa = Base de cálculo X Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada = R$ 216.500,34
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade, aduzindo em sua defesa as razões sumariamente
expostas a seguir:
Da pendência de análise do processo n° 10880-907733/2015-57, onde se deu
a compensação que deu origem à multa ora exigida.
A multa ora discutida está relacionada com a compensação que foi glosada
através do Despacho Decisório n° 117809934, objeto do Processo de Crédito n°
10880-907733/2015-57, tendo a ora Impugnante apresentado naqueles autos a
competente Manifestação de Inconformidade, que, atualmente, pende de análise
em primeira instância administrativa.
Decorre da lógica que, em sendo reconhecido o direito da Impugnante no
processo n° 10880-907733/2015-57, correto estará o valor do crédito e,
consequentemente, estarão validadas as compensações efetuadas, e nada será
devido pela mesma, nem mesmo a multa ora combatida. Por outro lado, apenas
se o desfecho daquele processo for desfavorável à ora Impugnante é que se
poderia considerar a exigência da citada multa.
Em um cenário como o ora observado, O SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO DO PRESENTE PROCESSO SE MOSTRA CRUCIAL, com
o que se evitará exigência indevida.
Se o débito principal oriundo de suposta compensação não homologada ainda
será discutido no processo n° 10880-907733/2015-57, o prosseguimento da
cobrança nestes autos de multa a ele relacionada poderá ensejar o
enriquecimento sem causa da Administração, além de violação explícita aos
princípios da moralidade e da eficiência administrativa, albergados pela
Constituição Federal e pela Lei n° 9.784/98. Tal não pode ser admitido, motivo
pelo qual se requer o sobrestamento do julgamento do presente processo, até o
encerramento do julgamento do processo n° 10880-907733/2015-57.
Inconstitucionalidade do Artigo 74, §17, da Lei ne 9.430/96 e a repercussão
geral determinada pelo STF.
O sobrestamento em tela também é justificado pela discussão da
inconstitucionalidade do §17 do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, que tem
"repercussão geral" reconhecida pelo Min. Ricardo Lewandowski, nos termos
do art. 543-A, §1, do anterior CPC, aguardando julgamento pelo Supremo
Tribunal Federal - STF.
Fl. 214
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735040/2018-87
O Recurso Extraordinário n° 796.939/RS está agora sob a Relatoria do Min.
Edson Fachin, que suspendeu o processamento de todos os feitos pendentes que
versem sobre o mesmo tema, nos termos do artigo 1.035, §52, do Código de
Processo Civil, e deverá em breve encaminhar o processo para julgamento em
conjunto com a ADI 4.905.
Nos autos daquele Recurso Extraordinário, a Procuradoria Geral da República,
em Parecer do Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros, deixa claro que somente
mediante a comprovação de ato ilícito do contribuinte seria potencialmente
aplicável qualquer tipo de sanção ou multa.
Neste cenário em que, por determinação do STF, estão suspensos os
julgamentos de todos os processos que discutem a aplicação da multa isolada
prevista no artigo 74, §17, da Lei n° 9.430/96, cuja inconstitucionalidade deverá
em breve ser declarada, requer-se o sobrestamento do julgamento do presente
processo administrativo até a decisão definitiva do STF.
Em 22 de outubro de 2019, através do Acórdão n° 14-99.020 a 8a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 16
de junho de 2020, às e-folhas 133.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de julho de 2020, às e-
folhas 135, de folhas 136 à 149.
Foi alegado:
a
Da vinculação do presente recurso ao processo administrativo n°
10880.907733/2015-57;
a
Da desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa isolada e sua
evidente violação aos princípios gerais do direito;
a
Da impossibilidade de concomitância de multas.
- DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente pugna seja dado provimento ao presente
Recurso Voluntário, afastando-se por completo a exigência da multa isolada objeto da
Notificação de Lançamento que deu azo à cobrança ora impugnada, por se tratar de sanção
política vedada em nosso ordenamento, em flagrante violação ao princípio da irretroatividade da
norma tributária, além de não terem sido verificados os requisitos de má-fé e fraude.
Além disso, deve ser também cancelada porque a multa ora aplicada não pode
coexistir com a multa já aplicada no Despacho Decisório que avaliou os créditos tributários
compensados.
Fl. 215
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-002.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735040/2018-87
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Impugnação, por via eletrônica, em 16
de junho de 2020, às e-folhas 133.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 15 de julho de 2020, às e-
folhas 135.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
•
Da vinculação do presente recurso ao processo administrativo n°
10880.907733/2015-57;
•
Da desproporcionalidade e irrazoabilidade da multa isolada e sua
evidente violação aos princípios gerais do direito;
•
Da impossibilidade de concomitância de multas.
Passa-se à análise.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei n° 9.430, de 1996, art. 74, § 17, e alterações posteriores, nos casos de declaração
de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo n° 10880.907733/2015-57.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo.
Ingressou-se com o Recurso Voluntário.
Fl. 216
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-002.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735040/2018-87
Observemos os andamentos do mencionado processo:
O art. 6o do RICARF, trata das questões relacionadas aos processos conexos,
decorrententes e reflexos, recebendo a seguinte redação:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário
ou pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
Desta forma, tendo em vista entender que o processo em discussão é decorrente
os processo de no 10880.907733/2015-57, sendo certo que a decisão nele proferida pode
influenciar diretamente na decisão, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência, sobrestando o julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão
definitiva e proceder sua juntada no presente processo.
É como voto.
Fl. 217
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-002.012 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735040/2018-87
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.
Fl. 218
DF CARF MF
Original
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 6 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.17179.IFQ5. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 11/12/2021 17:33:00 por JORGE LIMA ABUD.

Documento assinado digitalmente em 18/01/2022 18:54:55 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO e Documento
assinado digitalmente em 11/12/2021 17:34:57 por JORGE LIMA ABUD.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.1023.17179.IFQ5

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
950C2BF892A3BC7BD8630F183AC5E146307559F0C6D3C8095516514233194107
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
11080.735040/2018-87. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.